Tribunal: TJDFT
Processo: 0762828-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visam o pagamento da parcela de auxílio financeiro, do período de 19/08/2023 a 24/08/2023, referente à participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, no valor de R$1.020,52, bem como a contagem de todo o período do curso como tempo de efetivo serviço. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o auxílio financeiro possuiu caráter remuneratório, razão por que entende ter direito ao recebimento do auxílio no período em que não houve aulas presenciais. Aduz que a sentença vergastada não observou as disposições legais que consideram o curso de formação como efetivo exercício para fins de aposentadoria. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da Justiça que ora concedo ao recorrente, eis que presentes os requisitos legais (ID 61574199). Contrarrazões apresentadas (ID 61574207).

3. A controvérsia reside em verificar se faz jus o recorrente ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ao cômputo de todo o período do curso como tempo de efetivo serviço.

4. O Edital n. 01/2020, normativo que regulou o concurso no qual foi aprovado o recorrente, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.

5. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD, sendo que o Edital n. 34/2023 previu de forma expressa que o curso de formação seria realizado nesse período. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência. Assim, tendo a parte recorrente efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2024, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período.

6. Quanto à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o da Lei n. 9.624/98: “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. O direito em questão também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12: “a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, para fins de aposentadoria, é medida que se impõe.

7. Precedentes: Acórdão 1861930, 07628278320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024; Acórdão 1869235, 07641831620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; Acórdão 1871361, 0774715-49.2023.8.07.0016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, data de julgamento 07/06/2024.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.020,52, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021); b) declarar como efetivo exercício de cargo público de agente da polícia civil do DF o período em que a parte autora participou do Curso de Formação Profissional (27/06/2023 e 25/08/2023), e determinar ao requerido que promova os pertinentes registros/averbações, conforme normativo específico.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.